Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de EDILSON ARAUJO DO VALE, com a finalidade de impugnar o ato que importou na citação do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, a d. Impetrante pugna pela reabertura de prazo para a apresentação de resposta à acusação, isso porque, por equívoco do oficial de justiça quanto à informação a respeito do número de telefone do acusado, ora paciente, não teria conseguido localizá-lo. Assevera que o ato citatório é nulo, por afronta ao direito de defesa, pois “levado a erro pela certidão do Oficial de Justiça”, “perdeu seu prazo legal para contatar o Paciente, ofendendo-se a garantia constitucional de assistência judiciária, e o de arrolar as testemunhas que ele pretendesse, além de requisitar as provas necessárias para concretizar a ampla defesa”. Sustenta, ainda, que, apesar de a citação virtual ter sido adotada frente à excepcionalidade gerada pela pandemia, a sua validade pressupõe “o cumprimento formal de vários procedimentos, inclusive o de constar expressamente o número do telefone do citado e seus documentos pessoais”. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar, para suspensão da tramitação da ação penal de origem e, no mérito, postula pelo reconhecimento da nulidade da citação efetuada, com a reabertura de prazo para oferecimento de resposta à acusação. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. Ao compulsar os autos do processo de origem (autos no 0712053-75), depreende-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica (ID 74906751[1]). A denúncia foi recebida pela d. autoridade impetrada que, no mesmo pronunciamento, determinou a citação do ora paciente, para oferecimento de resposta à acusação (ID 74906751). Por meio da certidão constante de ID 77497915, o nobre oficial de justiça informou a efetivação do ato citatório nos seguintes termos (ID 77497915): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/11/2020 às 19:06, por meio eletrônico, PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de EDILSON ARAUJO DO VALE, 605.698.831-72, 99592-6911, dando toda ciência de seu conteúdo, por telefone, bem como, após ter sido autorizado pelo citado, encaminhei a cópia do mandado via whatsapp, manifestando o seu recebimento, nos termos do art. 3o da Portaria GC 155/2020, e decisão proferida no PA 0016466/2020 pela Desembargadora Carmelita Brasil, Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certifico, ademais, que o réu manifestou que deseja ser defendido por um defensor dativo, já que não possui condições financeiras para os custos com advogado”. Os autos, então, foram remetidos à d. DEFENSORIA PÚBLICA que, por intermédio de seu representante, apresentou “resposta preliminar à acusação”, na qual, preliminarmente, assim arguiu (ID 78612663): “A Defensoria Pública do DF entrou em contato, via whatsapp, com o réu no telefone fornecido por ele na ocasião da citação, mas não obteve êxito em encontrá-lo no intuito de obter subsídios para apresentar a resposta à acusação. Conforme documento em anexo, a pessoa respondeu informando que não seria o réu. Evidente, portanto, a nulidade da citação, evidenciando, mais uma vez, a fragilidade de equiparar a citação pessoal, como exigida pelo CPP, com esse instrumento de “citação” pelo WhatsApp, que admite, inclusive, inúmeras fraudes. [...] Diante da evidente nulidade do ato citatório, que não possui qualquer previsão legal, pugna para que a citação seja considerada nula, a fim de que seja determinado ao Oficial de Justiça que compareça e efetue a citação pessoal, nos estritos termos do Código de Processo Penal”. O d. Juiz do conhecimento, contudo, indeferiu o pleito, fazendo-o consoante os seguintes fundamentos (ID 78681475): “[...] No que pertine a citação realizada por WhatsApp (ID 77497915), ressalto que ela encontra-se em conformidade com a Portaria GC 155/2020, com a decisão proferida no PA 0016466/2020 e com a Resolução 354 - CNJ, tendo o acusado enviado foto do seu documento pessoal a fim de comprovar o recebimento do mandado. Desta forma, não há que se falar em nulidade da citação. Ademais, observo que o número de telefone utilizado pela Defensoria na tentativa de contato com o acusado encontra-se diferente daquele informado por ele no termo de declaração de ID 74739956, pág 16 (98592-6911). Após o recebimento da denúncia e a citação do(s) acusado(s) veio a resposta à acusação. [...] Oportunamente, designe-se data para AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO”. Renovado o pedido de decretação da nulidade da citação pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, o d. Juiz a quo, novamente, indeferiu o pleito (ID 93468712). Como visto, a presente impetração visa o fim específico de que seja renovada a citatação, sob a alegação de que o ato é nulo. Apesar de se tratar de hipótese abarcada pela lei (art. 648, VI, do CPP), a natureza do habeas corpus pressupõe que a ilegalidade seja flagrante, demonstrada com prova pré-constituída. No caso, não se constata tal circunstância. Com efeito, conforme consta da certidão lavrada pelo nobre oficial de justiça, a citação foi obtida mediante o aplicativo Whatsapp, através do número 99592-6911. Com a certidão, aliás, o nobre oficial de justiça juntou fotos da tela do celular (“prints”), que demonstram a troca de mensagens e o envio, pelo destinatário, de sua carteira de identidade (IDs 77497917 e 77497916). A d. DEFENSORIA PÚBLICA, por sua vez, ao tentar contato com o ora paciente, a partir do número indicado na certidão de citação, afirmou que “a pessoa respondeu informando que não seria o réu”, situação que, a seu ver, demonstraria a fragilidade em se equiparar a citação pessoal prevista no Código de Processo Penal à comunicação via Whatsapp. Pelo que se depreende, a d. DEFENSORIA PÚBLICA partiu do pressuposto de que a citação efetivada nos autos da ação penal não seria válida, considerando apenas a sua própria experiência na tentativa de contato com o acusado, ora paciente. Conforme o ID 78170473, a DEFENSORIA PÚBLICA valeu-se do mesmo número informado na certidão do nobre oficial de justiça. Entretanto, conforme muito bem fundamentado pela d. magistrada do conhecimento, a citação via Whatsapp é uma prática excepcionalmente autorizada em virtude das determinações de distanciamento advindas da pandemia. Além disso, a própria d. magistrada constatou, a partir do termo de declarações juntado aos autos, que a certidão do oficial de justiça apresentava erro material em relação a um número, pois, conforme o termo de declarações juntado aos autos, o acusado informara como seu o número de telefone 98592-6911(ID 74739956, pg. 16) e não 99592-6911. A d. Impetrante, assim, confunde duas circunstâncias distintas e independentes: a citação do acusado no processo e o procedimento próprio da instituição para contato com o assistido. Com efeito, o fato de o ilustre defensor público não ter conseguido contato com o ora paciente, ainda que induzido por um número de telefone erroneamente citado na certidão, não enseja automática conclusão a respeito da nulidade da citação, até porque este ato processual não pressupõe validação posterior pela DEFENSORIA PÚBLICA. Além disso, não existe razão para se questionar o ato citatório. As mensagens foram remetidas para o telefone indicado pelo ora paciente – ainda que, na certidão, o oficial de justiça tenha se equivocado e digitado “9” ao invés de “8”. E, independentemente da descrição do número, é fato que as mensagens foram recebidas por alguém que se identificou como o acusado, inclusive comprovando a situação mediante a remessa de cópia da carteira de identidade. Não há dúvidas de que a disciplina dos arts. 351 e seguintes do Código de Processo Penal, como regra, prioriza a citação pessoal dos cidadãos que venham a responder a alguma ação penal. Contudo, como não poderia deixar de ser, o advento da pandemia global decorrente da Covid-19 gerou, no âmbito do Poder Judiciário, a necessidade de promover uma série de adaptações operacionais a fim de viabilizar a manutenção da prestação jurisdicional dentro dos parâmetros da razoável duração do processo, direito fundamental insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sem perder de vista as garantias ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à saúde, as quais possuem igual envergadura constitucional. É notório que todos os protocolos de enfrentamento à grave pandemia da Covid-19 recomendam como medida sanitária basilar o distanciamento social, com vista à redução do contato e da interação física entre as pessoas, para, com isso, minimizar os riscos de contágio da doença. Assim, enquanto perdurar a atual conjuntura de completa excepcionalidade, este egrégio Tribunal de Justiça tem envidado diversos esforços para, na medida do possível, realizar os atos processuais de forma remota, de maneira a proteger a saúde e a integridade física tanto de seus servidores quanto dos próprios jurisdicionados e, ao mesmo tempo, respeitar o primado da razoável duração do processo. É nesse contexto que foi editada a Portaria GC 155/2020, que autoriza, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia de Covid-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais. No particular, vale destacar que o art. 3o do referido ato normativo regulamenta a realização, por parte dos oficiais de justiça, da citação por intermédio de plataforma virtual, in verbis: “Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. § 3o Os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça”. Adicionalmente, nos autos do PA/SEI 0016466/2020, a eminente Desembargadora Carmelita Brasil, Corregedora desta egrégia de Corte de Justiça, ampliou o leque de mecanismos eletrônicos permitidos para realizar citações, ao exarar a seguinte decisão: “AUTORIZO que os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não. de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia” (Decisão GC 1537496, datada de 02/10/2020). Neste descortino, à luz de um cenário que, por sua própria excepcionalidade, justifica plenamente a flexibilização temporária de parte dos rigores formais do ato de citação no processo penal, percebe-se que este egrégio Tribunal de Justiça decidiu autorizar que seus oficiais de justiça cumpram as diligências citatórias por meio eletrônico, inclusive por aplicativos de mensagens tais como o Whatsapp. Por oportuno, frise-se que esta autorização harmoniza-se com a faculdade disposta no art. 8o, caput, da Resolução 354/2020 do colendo Conselho Nacional de Justiça, que reza: “[n]os casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo”. A jurisprudência, no ponto, não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA PELO PACIENTE DA ACUSAÇÃO QUE RECAI CONTRA SI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da Covid-19, a citação eletrônica por Whatsapp deixa de ser suscitada por uma questão de modernização da Justiça e passa a ser necessária por uma questão de segurança e integridade física do ser humano, ambos direitos fundamentais previstos no artigo 5o da CF/88. 2. A ciência do teor da denúncia é inequívoca, consoante demonstra a troca de mensagens entre o denunciado e a oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, ocasião em que o paciente inclusive manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública. 3. Conforme dispõe o artigo 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso concreto, nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à ciência, pelo acusado, do ato da citação e do teor da acusação. 4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada” (Acórdão 1311207, 07507275220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “Habeas Corpus. Citação do réu por meio eletrônico. O oficial de justiça realizou a intimação/citação do paciente por meio do aplicativo WhatsApp. Alegação de nulidade. Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020. Decisão no processo SEI PA 0016466/2020. Situação excepcional decorrente da Covid-19. De acordo com o art. 563 do CPP, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. Prejuízo não demonstrado. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. O réu teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada” (Acórdão 1307284, 07482600320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Sendo assim e diante da situação de excepcionalidade e, principalmente, da ausência de qualquer indicativo de “fraude” no ato citatório, haja vista a certidão do oficial de justiça, não há ilegalidade a justificar a decretação de nulidade do ato. De outro lado, quanto ao contato entre a d. DEFENSORIA PÚBLICA e o assistido, trata-se de relação jurídica própria, sem vinculação com os atos de comunicação específicos do processo penal. Ainda que eventual indicação do número de telefone sirva para facilitar o contato com o acusado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, não se trata de única e vinculativa fonte de informação. Por fim, em conformidade com o preceito do art. 563 do Código de Processo Penal, o êxito de eventuais questionamentos à citação por meio eletrônico e a consequente declaração de sua nulidade dependem, necessariamente, da demonstração de efetivo prejuízo. No caso, não obstante as alegações lançadas na petição inicial, é possível perceber que o d. Defensor Público, na peça de defesa, enfrentou o mérito, ainda que de forma sucinta, e indiciou que arrolaria as mesmas testemunhas do Ministério Público, “reservando-se o direito de posteriormente substituí-las, caso entenda necessário” (ID 78612663). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. [1] Todos os IDs citados na decisão se referem aos da ação penal (autos no 0712053-75).